Tribunal: STF
Processo: RE 1523790
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O Município de Limoeiro de Anadia/AL interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 67) contra acórdão (eDoc 35) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A parte inicial da ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDEF/FUNDEB. VALOR DO MONTANTE INCONTROVERSO REQUISITADO TRANSFERIDO PARA OS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RAZÃO DE ANUÊNCIA DO AGRAVANTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO DA PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. DISCUSSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA



    [...]



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por não ter permitido, para fins de quitação de honorários contratuais, o destaque da verba atinente aos juros de mora incidentes sobre o precatório devido pela União ao Município de Limoeiro de Anadia/AL referente à complementação do FUNDEF/FUNDEB.



    Requer, ao final, seja “conhecido e provido para que seja permitido o uso dos juros de mora incidentes na verba do FUNDEF como fonte de custeio para pagamento dos honorários contratuais na via administrativa” (eDoc 67, fl. 36).



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem, para não aquiescer com o pleito, no sentido de destacar, com a finalidade de quitar verba honorária contratual, o valor correspondente aos juros de mora aplicados sobre o precatório devido pela União referente à complementação do FUNDEF/FUNDEB, aduziu terem os causídicos da parte recorrente expressamente renunciado ao destaque de honorários contratuais, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    O juízo de primeiro grau tratou a pretensão trazida pelo ora agravante, nos seguintes termos:



    [...]



    Ante o exposto, e em face da renúncia dos causídicos em relação à pretensão de reter honorários advocatícios contratuais, determino que os 20% restantes do montante incontroverso requisitado sejam transferidos para conta vinculada aos autos da ACP n.0800708-98.2017.4.05.8001, para a qual foram transferidos os 80% anteriormente (...)".



    Conforme se observa, o juízo prolator do decisum agravado expressamente destaca que apenas determinou o cumprimento do que fora anuído pelo próprio agravante, quando da manifestação conforme documento de id. 4058000.12093047, nos autos de execução contra a Fazenda Pública, de modo que não se mostra admissível, conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pela União, a sua atuação extemporânea e contraditória (id. 4050000.39467932) (Venire contra factum proprium).



    [...]



    Por fim, registre-se que me pronunciei quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pela União (PJE 0806312-74.2023.4.05.0000), também em face da presente decisão, no sentido de que, "em relação ao pedido de liberação dos 20% remanescentes do valor do requisitório já expedido nos autos de origem (PRC 147078-AL), é inconteste que os causídicos do exequente renunciaram ao destaque de honorários advocatícios ".



    Da leitura do extraordinário formalizado constata-se a ausência de insurgência contra a apontada renúncia, por parte dos próprios procuradores do recorrente, ao pleito de destaque dos honorários contratuais, fundamento suficiente, por si só, para a manutenção do aresto vergastado. O quadro atrai a incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Nessa mesma linha de intelecção, cito, entre outros, o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; o RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; além dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    […]



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. 



    […]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente